Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743218-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL COUTINHO DA MOTA AUTORIDADE: CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Welbert Barbosa dos Santos (OAB/DF 53.968), em favor de ISMAEL COUTINHO DA MOTA, policial militar, sob a alegação de que o ora paciente, autuado em flagrante, em 10/11/2022, em virtude da prática, em tese, do delito inscrito no art. 205 do Código Penal Militar (homicídio simples), está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que os fatos estariam sendo investigados por autoridade incompetente, qual seja, a polícia militar. Aponta como autoridade coatora o Departamento de Controle e Correição – DCC do Distrito Federal. O impetrante sustenta a competência da polícia civil para a apuração do caso, ao alegar que “a assunção do caso pela PMDF decorreu, erroneamente, pela condição de Militar da vítima sem se atentarem ao contexto fático apresentado, aos trajes civis, à folga em que o Bombeiro Militar estava, ao local não sujeito a administração militar e a ausência de ciência do paciente quanto ao cargo ocupado pela atingido já que não havia condições mínimas que permitissem a identificação do vitimado como militar, portanto, o fato em apuração não atrai a competência da Justiça Militar para apuração” (p. 4 da inicial). Requer, assim, a concessão de ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento do Inquérito Policial Militar n° 0760672-44.2022.8.070016, buscando, em sede liminar, a sua suspensão. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Pois bem. Em um primeiro exame, observo que o writ foi impetrado em face de ato praticado por Autoridade Policial Militar, inexistindo, nos autos do IP n° 0760672-44.2022.8.070016, até o momento, manifestação judicial da primeira instância sobre o tema, de modo que eventual decisão proferida pelo segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância. Corroborando tal entendimento, eis julgados deste e. TJDFT: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNICIA. TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. 464,39g DE MACONHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Tratando-se de inquérito policial é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, e não constando dos autos que o pedido de trancamento tenha sido formulado perante o Juízo "a quo", incompetente este Egrégio Tribunal para apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância. 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga que mantinha em depósito (464,39g de maconha). 3. A existência de condição pessoal favorável, não conduz, por si só, a uma ilegalidade da custódia cautelar, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 4. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 5. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegada. (Acórdão 922873, 20160020013872HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destaquei. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. AUTORIDADE COATORA - DELEGADO DE POLÍCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PRETENSÃO INICIAL AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1350823, 07184946520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destaquei. Assim, deve a presente impetração ser dirigida à instância competente. Com essas considerações, indefiro a inicial, com esteio no art. 27, inciso III, c/c art. 89, inciso III, ambos do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista